Tribunal: TJMT
Processo: 1007058-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007058-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), EBERTON CELSO BIANCHI - CPF: 835.930.399-15 (EMBARGANTE), IRIS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 284.181.901-91 (EMBARGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), E. C. BIANCHI - CNPJ: 02.558.870/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA E AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO RELATIVA À LEGITIMIDADE JÁ DECIDIDA. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE RECONHECIDA. ADOÇÃO DO INPC ATÉ 31/08/2024 (PROVIMENTO Nº 42/2022-CGJ/TJMT) E, APÓS 01/09/2024, IPCA-E E TAXA SELIC (LEI Nº 14.905/2024). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial (cheque). Alegação de omissão quanto à ilegitimidade ativa do exequente por ausência de endosso no momento da propositura da execução e quanto à definição do índice de correção monetária aplicável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à alegada ilegitimidade ativa do exequente; e (ii) saber se houve omissão na definição do índice de correção monetária aplicável ao débito.

III. Razões de decidir

3. A questão da legitimidade ativa foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com reconhecimento de que o título exequendo continha endosso em branco e preenchia os requisitos legais de executividade, não havendo omissão a sanar.

4. Constatada omissão quanto à definição expressa do índice de correção monetária: até 31/08/2024, aplica-se o INPC, conforme Provimento nº 42/2022-CGJ/TJMT; a partir de 01/09/2024, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e a taxa Selic para juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024. Adoção do IGP-M afastada por ausência de previsão legal ou contratual.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão e fixar o índice de correção monetária conforme fundamentação.

Tese de julgamento
:

“1. A análise expressa e fundamentada de questão relativa à legitimidade ativa afasta alegação de omissão para fins do art. 1.022 do CPC. 2. Na ausência de previsão legal ou contratual diversa, aplica-se, até 31/08/2024, o INPC como índice de correção monetária (Provimento nº 42/2022-CGJ/TJMT), e, a partir de 01/09/2024, o IPCA-E para correção monetária e a taxa Selic para juros moratórios (Lei nº 14.905/2024).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eberton Celso Bianchi
contra que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004934-27.2014.8.11.0002, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Na origem, a execução tem por objeto o cheque nº 01040, emitido em 18/12/2013, agência 1263, Banco Bradesco, no valor de R$ 41.156,32, nominal a terceiro, posteriormente apresentado pelo exequente Iris de Arruda Júnior.

O agravante, ora embargante, sustentou, na exceção de pré-executividade e no agravo de instrumento, entre outros pontos, a nulidade da execução por ausência de juntada do título executivo original no momento da propositura da ação, a ilegitimidade ativa do exequente em razão da ausência de endosso, e a necessidade de substituição do índice de correção monetária utilizado (IGPM) pelo INPC.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitara a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que o cheque juntado aos autos preenchia os requisitos legais e que não se constatava nulidade a ensejar a extinção da execução.

Nos presentes embargos, o embargante alega omissão no julgado, afirmando que o acórdão não teria apreciado as teses de: a) ilegitimidade ativa, em razão da ausência de endosso no título juntado com a inicial da execução; b) necessidade de substituição do índice de correção monetária (IGPM) pelo INPC, por não se tratar de obrigação de aluguel, mas de dívida representada por cheque.

Sustenta que o título executivo original somente teria sido juntado aos autos mais de dez anos após a propositura da ação, já operada a preclusão, e que o documento apresentado inicialmente (cópia simples) não conteria endosso. Aduz, ainda, que eventual assinatura aposta no verso do cheque apresentado tardiamente não permitiria a identificação de seus signatários, não suprindo a ausência de endosso regular.

Manifestação da parte Embargada (id.n.º 304570883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Eberton Celso Bianchi
contra que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0004934-27.2014.8.11.0002, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto:a) à alegada ilegitimidade ativa do exequente, por ausência de endosso no título no momento da propositura da execução; e b) à necessidade de substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo INPC.

Pois bem.

O acórdão embargado expressamente consignou que o título executivo (cheque) esteve juntado aos autos físicos desde o início da execução e que sua reapresentação, na fase de migração para o PJe, não caracteriza juntada extemporânea ou causa de nulidade. Ressaltou, ainda, que o documento ostenta endosso em branco e carimbo bancário de devolução, preenchendo todos os requisitos legais de executividade (Lei n. 7.357/85).

Portanto, a questão foi enfrentada e decidida, afastando-se, de forma fundamentada, a alegação de ausência de legitimidade ativa. Não se identifica, nesse ponto, omissão a ser suprida, mas mero inconformismo do embargante com a solução adotada.

No que a alegada omissão quanto ao índice de correção monetária.

Da análise dos autos, verifica-se omissão no julgado quanto à definição expressa do índice de correção monetária aplicável ao débito executado.

Dos autos, observa-se que o cálculo do exequente, apresentado em 14/02/2024, utilizou o IGP-M como índice de atualização. Não há, entretanto, no título executivo (cheque) ou em decisão judicial anterior, qualquer determinação para adoção desse índice.

Ocorre que, à época da apresentação do cálculo, estava vigente o Provimento nº 42/2022-CGJ/TJMT, que regulamenta os cálculos judiciais no âmbito deste tribunal e estabelece a aplicação do INPC como índice de correção monetária para dívidas cíveis, salvo disposição legal ou contratual em sentido diverso.

Portanto, para o período anterior a 01/09/2024, a utilização do IGP-M é indevida, devendo ser substituída pelo INPC, conforme norma interna do TJMT.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, em 01/09/2024, passou a vigorar regra geral de que, na ausência de convenção válida ou previsão legal específica, a correção monetária será calculada pelo IPCA-E e os juros moratórios pela taxa Selic. Norma de aplicação imediata, seus efeitos incidem sobre as atualizações posteriores à vigência, preservando-se o índice anterior para o período pretérito.

Assim, a atualização monetária deverá observar: a) até 31/08/2024 – INPC, conforme Provimento nº 42/2022-CGJ/TJMT; b) a partir de 01/09/2024 – IPCA-E para correção e taxa Selic para juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
dou-lhes parcial provimento
para sanar a omissão apontada, fixando o índice de correção monetária aplicável à execução nos seguintes termos: i) até 31/08/2024: INPC, conforme Provimento nº 42/2022-CGJ/TJMT; ii) a partir de 01/09/2024: IPCA-E para correção monetária e taxa Selic para juros moratórios, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Afasta-se a utilização do IGP-M por ausência de respaldo legal ou contratual.

Mantêm-se, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025